Tribunal: TJDFT
Processo: 0725974-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINA. RECUSA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Não se considera "mero capricho" o indeferimento de antecipação de matricula em disciplina quando pautado em regulamento da Instituição de Ensino, que se aplica a todos os discentes indistintamente.
2. A ausência de demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade, tanto na recusa/falta de apreciação do pedido de matrícula da disciplina, quanto no regulamento que a subsidiou, impõe que seja resguardada a autonomia da Instituição de Ensino Superior, consagrada no art. 207 da CRFB.
3. Ressalte-se, ainda, ser desaconselhável que o Poder Judiciário se imiscua nessa questão, sem antes ouvir a parte ré, a qual ainda não havia sido integrada ao feito.
4. Recurso conhecido e não provido.